Tribunal: TJES
Processo: 0003096-21.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº0003096-21.2005.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
A
S
:
BABYMAC-COM. DE MONT. P/PROD. DESCARTÁVEL LTDA. e PAULA FERNANDA SIQUEIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL – APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA.

1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedentes do STJ.

2. Para que se consume a prescrição deverá ocorrer, contudo, a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo.

3. Na hipótese dos autos, o exequente manteve-se diligente na busca por bens dos executados, efetuando diversos requerimentos colimando a satisfação do débito até a prolação da sentença.

4. A partir somente da ciência da tentativa frustrada de citação da segunda executada, em 13/07/17, iniciou-se o período de suspensão de 1 (um) ano previsto no art.40, §2º, da Lei nº6.830/1980.

5. O juízo
a quo
proferiu a sentença de extinção, em 26/04/22, ou seja, quando ainda não transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art.174 do CTN, contado a partir do fim do período da suspensão.

6. Não havendo, pois, inércia da parte exequente no cumprimento de ato indispensável à continuidade do processo, e nem transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

7. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003096-21.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BABYMAC-COM. DE MONT. P/PROD. DESCARTAVEL LTDA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL – APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA.

1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedentes do STJ.

2. Para que se consume a prescrição deverá ocorrer, contudo, a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo.

3. Na hipótese dos autos, o exequente manteve-se diligente na busca por bens dos executados, efetuando diversos requerimentos colimando a satisfação do débito até a prolação da sentença.

4. A partir somente da ciência da tentativa frustrada de citação da segunda executada, em 13/07/17, iniciou-se o período de suspensão de 1 (um) ano previsto no art.40, §2º, da Lei nº6.830/1980.

5. O juízo
a quo
proferiu a sentença de extinção, em 26/04/22, ou seja, quando ainda não transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art.174 do CTN, contado a partir do fim do período da suspensão.

6. Não havendo, pois, inércia da parte exequente no cumprimento de ato indispensável à continuidade do processo, e nem transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

7. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0003096-21.2005.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
A
S
:
BABYMAC-COM. DE MONT. P/PROD. DESCARTÁVEL LTDA. e PAULA FERNANDA SIQUEIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste apelo e passo a analisar seu mérito, como segue.

O juízo de
a quo
pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão do apelante em receber o crédito demandado e julgou extinto este feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c art.156, V, do Código Tributário Nacional.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

interpôs este recurso de Apelação (fls.140/145) sustentando, em síntese, que:
I)
vem tomando todas as medidas possíveis à perseguição do crédito tributário, não havendo que se falar em inércia de sua parte;
II)
em nenhum momento o feito foi encaminhado ao arquivo ou mesmo a sua suspensão foi determinada.

Pois bem. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular do feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (STJ. AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Para Carlos Roberto Gonçalves
1
"
configura-se a prescrição intercorrente quando o autor de processo já iniciado permanece inerte, de forma continuada e ininterrupta, durante lapso temporal suficiente para a perda da pretensão
".

Para que se consume a prescrição intercorrente, deverá, portanto, haver a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo. Nesse sentido é o enunciado nº150 da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Podem ocorrer, ainda, eventos que, por obstar o prosseguimento adequado dos atos processuais, interrompem o curso do prazo prescricional, como a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980) assim dispõe acerca da matéria em seu art.40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Depreende-se, pois, que a suspensão automática da execução se dá com a frustração da tentativa de citação ou de penhora de bens do executado, nos moldes do supracitado art.40, e o marco inicial da prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão da execução por ausência de citação ou de bens penhoráveis – período de 1 (um) ano –, nos termos dos supracitados §§ 2º e 4º, da Lei nº6.830/1980.

Assim, findo o prazo de suspensão e ausente a adoção de medidas efetivas para o prosseguimento do feito por parte do exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse tocante, importa mencionar que “
o
atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário”
(TJ/ES. Apelação Cível nº0010049-98.2021.8.08.0347. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 17/01/24).

Ademais, faz-se importante destacar as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Na hipótese destes autos, o juízo de piso reputou como marco inicial do período de suspensão a “
data da ciência da Fazenda Pública acerca da citação negativa do executado
”, qual seja, 14/09/15 (fl.65-v), data em que tomou conhecimento de que a executada
BABYMAC-COM. DE MONT. P/PROD. DESCARTÁVEL LTDA.
não fora localizada por Oficial de Justiça.

Assim, considerando-se o período inicial de suspensão de 1 (um) ano e o período prescricional de 5 (cinco) anos, a prescrição intercorrente teria se implementado em 14/09/21, tendo a sentença sido proferida em 26/04/22.

Ocorre que,
in casu
, em que pese a citação negativa inicial da parte
BABYMAC-COM. DE MONT. P/PROD. DESCARTÁVEL LTDA.
, cuja ciência pelo exequente de fato se deu em 2015, tem-se que foi imediatamente em seguida requerida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e a citação da sócia
PAULA FERNANDA SIQUEIRA
(fls.66/67), o que foi deferido pelo juízo
a quo
apenas em 21/03/17, conforme decisão de fls.70/70-v e, nos termos do art.8º, §2º da Lei de Execuções Fiscais, “o
despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”
.

Prosseguindo, a ciência do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

acerca da citação infrutífera da segunda executada somente se deu, por sua vez, em 13/07/17 (fls.71/72-v), de modo que não há que se falar em fluência do prazo prescricional já no ano de 2015, mas tão somente após a tentativa frustrada de citação da segunda executada.

Não fosse suficiente, verifica-se dos autos que desde a citação por edital da executada pessoa física, o exequente apresentou-se reiteradamente nos autos formulando requerimentos de pesquisa e de penhora (fls.103, 109/110, 125, 130/130-v, 133/134-v, 136), requerimentos esses que, no entanto, restaram todos infrutíferos.

Dos fatos narrados, verifica-se, portanto, que o ora apelante manteve-se diligente na busca por bens das executadas, efetuando diversos requerimentos colimando a satisfação do débito até a prolação da sentença.

Considerando, pois, a data de conhecimento do resultado infrutífero da citação da segunda executada apenas em 13/07/2017, e não havendo em momento algum inércia da parte exequente no cumprimento de ato indispensável à continuidade do processo, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional e, consequentemente, em ocorrência da prescrição intercorrente.

Corroborando o anteriormente exposto, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. Seja por não restar demonstrada a inércia do ente estatal na busca do crédito ou mesmo por ter a própria empresa contribuído a este alongamento da instrução, deve ser afastada a arguição de implemento do prazo da prescrição intercorrente ao caso.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5005107-72.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 25/05/23). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O instituto da prescrição intercorrente tem por fundamento a inércia injustificada do suposto titular do direito na prática dos atos processuais que lhe incumbem, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão.

2 – Como a alegada suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC de 1973, incide o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito.

3 – Diante da ausência de inércia injustificada da parte agravada no curso do processo, deve ser mantido o ato impugnado.

4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5006882-25.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Fabio Brasil Nery. Data de Publicação: 29/02/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e
determinar
o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil brasileiro
: parte geral. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 473.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida e
determinar
o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.